Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DE PARCELA EM CONTA CORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de empréstimo bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que acolheu apenas parte dos pedidos, qual seja o de repetição de indébito.
2 – Competência. Sociedade de economia mista do Distrito Federal. Lei n. 13.850/2019. Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não tem foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizados Especiais Cíveis, de modo que compete aos Juizados Especiais Cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal.
3 – Contrato de empréstimo. Revisão de contrato. Limitação do desconto. É lícito o débito em conta corrente de prestação relativa à operação de crédito, na qual restou expressamente autorizado o desconto. A limitação de descontos de mensalidades de operações de crédito livremente contraídas constitui intervenção estatal imprópria nas relações privadas, de direito disponível, as quais cabem aos próprios interessados gerirem. Destarte, não se acolhe o pedido de revisão do contrato em questão.
4 – Danos morais. Não geram danos morais os descontos autorizados em conta corrente relativos a operações de crédito que não foram saldadas oportunamente nos termos ajustados (Acórdão 1179139, 07044177120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
J